Tribunal: STM
Processo: 7000905-87.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. INDULTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 8º DO MENCIONADO DECRETO. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O MPM é parte da relação jurídica processual estabelecida, titular da Ação Penal Militar e legitimada para recorrer contra todas as decisões que pressuponha a existência de um prejuízo à defesa do interesse público, razão pela qual carece de respaldo jurídico a preliminar de sua ilegitimidade e falta de interesse recursal.
2. O Plenário desta Corte já decidiu pela constitucionalidade do art. 5º e pela impossibilidade da interpretação extensiva do inciso III do art. 8º do decreto nº 11.302/2022, ao julgar inúmeros recursos relacionados ao tema do indulto concedido pelo Decreto nº 11.302/2022. Preliminar rejeitada por maioria.
3. O Sentenciado não foi condenado em nenhum dos crimes citados no inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República, quais sejam: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, razão pela qual não há vedação constitucional ao direito ao indulto.
4. Ao Recorrente foi concedido o direito à suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, com período de prova de 2 (dois) anos, instituto outorgado no momento da condenação.
5. A vedação à concessão do indulto refere-se, tão somente, às “pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”, situação diversa da do recorrente, que foi beneficiado com a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, sendo institutos distintos.
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000905-
87.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA; POR MAIORIA, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022, CONTRA OS VOTOS DOS
MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL,
QUE A ACOLHIAM. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO
RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, PELA
CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
EMBARGADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL
DAVAM PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO
DO JUÍZO "A QUO", QUE NEGAVA A CONCESSÃO DE INDULTO EM FAVOR
DE ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LEONARDO PUNTEL FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000905-87.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. INDULTO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
5º
DO
DECRETO
Nº
11.302/2022. REJEIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO III
DO ART. 8º DO MENCIONADO DECRETO. PREVISÃO LEGAL PARA
CONCESSÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O MPM é parte da relação jurídica processual estabelecida, titular da Ação
Penal Militar e legitimada para recorrer contra todas as decisões que
pressuponha a existência de um prejuízo à defesa do interesse público, razão
pela qual carece de respaldo jurídico a preliminar de sua ilegitimidade e falta de
interesse recursal.
2. O Plenário desta Corte já decidiu pela constitucionalidade do art. 5º e pela
impossibilidade da interpretação extensiva do inciso III do art. 8º do decreto nº
11.302/2022, ao julgar inúmeros recursos relacionados ao tema do indulto
concedido pelo Decreto nº 11.302/2022. Preliminar rejeitada por maioria.
3. O Sentenciado não foi condenado em nenhum dos crimes citados no inciso
XLIII do art. 5º da Constituição da República, quais sejam: tortura, tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, razão pela qual não há vedação constitucional ao direito ao indulto.
4. Ao Recorrente foi concedido o direito à suspensão condicional da execução
da pena privativa de liberdade, com período de prova de 2 (dois) anos, instituto
outorgado no momento da condenação.
5. A vedação à concessão do indulto refere-se, tão somente, às “pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo”, situação diversa da do
recorrente, que foi beneficiado com a suspensão condicional da pena privativa
de liberdade, sendo institutos distintos.
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do extrato da ata de julgamento, por
maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos embargos, suscitada, de ofício,
pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, por maioria, em rejeitar a
preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e, no
mérito, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
e, em manter na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000220-80.2023.7.00.0000, que concedeu a ALLAN
FABRÍCIO CRUZ DE PAULA o direito ao Indulto Natalino, reformando a decisão do Juízo
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 2/2/2023, proferida nos autos
da Execução de Pena nº 9000001-86.2022.7.02.0202, que negara o referido benefício ao
Embargado, com esteio no art. 8°, inciso III, do Decreto Presidencial n° 11.302/2022.
O Acórdão embargado restou assim ementado (RSE, Evento 55):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDULTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5° DO DECRETO N° 11.302/2022. PRELIMINAR
REJEITADA. MAIORIA. SURSIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO. INTERPRETAÇÃO IN
MALAM PARTEM. INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS SATI SFEITOS. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
A edição do decreto é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo, que o instrumentaliza
segundo os critérios de conveniência e de oportunidade. O pedido indultário do recorrente
não possui as implicações decorrentes das ADI 7330 e 7390, razão pela qual não se justifica a
inconstitucionalidade difusa arguida do art. 5º do Decreto 11.302/22 quanto à interpretação
do cabimento do direito ao indulto aos apenados com a execução da pena suspensa, consoante
o art. 84 do CPM. Preliminar rejeitada por Maioria.
O Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022, apresentou maior flexibilidade sobre a
temática, ainda mais por não trazer regra proibitiva quanto à concessão do indulto àqueles
que gozam da suspensão condicional da pena. O citado decreto é taxativo ao elencar as
hipóteses não abrangidas pela clemência presidencial. Daí porque o entendimento
operacionalizado no primeiro grau merece ser objeto de adequada temperança, pois utiliza
interpretação extensiva in malam partem, valendo-se da suspensão condicional do processo,
instituto esse sequer admitido no âmbito castrense. Lembre-se que a norma penal deve ser
interpretada de forma restrita se prejudicial ao réu.
In casu, observa-se que o sentenciado cumpriu os requisitos legais exigidos, motivo pelo qual
deve ter reconhecido, em seu benefício, o perdão presidencial. Recurso defensivo provido.
Decisão por maioria.”
Na oportunidade, o Pleno, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, ao julgar a preliminar incidental de inconstitucionalidade
suscitada, de ofício, pelo Ministro LEONARDO PUNTEL, acompanhado pelos Ministros
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA,
que
declaravam,
incidentalmente,
a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º, 5º,
"caput", e inciso XLVI da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao presente
caso e, por consequência, determinavam o prosseguimento da execução penal em desfavor de
ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA.
O
Ministro
JOSÉ
BARROSO
FILHO
também
declarava
a
inconstitucionalidade, entretanto modulava seus efeitos para casos futuros ainda não
ajuizados. O Ministro Presidente, na forma do art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto,
declarando, também, inconstitucional o mencionado dispositivo.
Em que pesem os judiciosos posicionamentos divergentes, prevaleceu o Voto da
Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acompanhada
pelos Ministros: ODILSON SAMPAIO BENZI; LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES;
LOURIVAL CARVALHO SILVA; CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS; CELSO LUIZ
NAZARETH; ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; CARLOS VUYK DE AQUINO e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Em suas razões recursais, o MPM requer a reforma do referido acórdão para
que prevaleça a corrente minoritária (Evento 1)
Em 9/11/2023, admiti o presente recurso, por entender presentes os requisitos
de admissibilidade, intimando-se a parte embargada, para fins de contestação, nos termos do
art. 127 do RISTM (Evento 5).
A DPU, em Contrarrazões subscritas pelo Defensor Público Federal Dr.
ANDRÉ DO NASCIMENTO DEL FIACO, requer a rejeição dos Embargos, para que seja
mantido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão vergastado (Evento 9).
É o relatório
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério
Público Militar (MPM) que busca a prevalência do voto minoritário que em sede de Recurso
em Sentido Estrito declarava, em preliminar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º, 5º, "caput", e inciso XLVI da
Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao caso de indulto e, no mérito,
entendia que o Decreto 11.302/2022 não previa a concessão do indulto natalino às pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo, considerando que não há pena a ser
indultada.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS PELO MPM.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante o julgamento virtual dos autos, a Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha suscitou, de ofício, preliminar de não conhecimento dos presentes Embargos
opostos pelo MPM em desfavor do réu, em face da interpretação conforme a Constituição
Federal ao art. 538 do CPPM, expondo em seu voto posicionamento divergente que já vem
sendo manifestado em outros julgados.
Ao final de sua exposição, em consonância com sua interpretação, requereu o
não conhecimento do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a
oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.
Apesar do laborioso esforço argumentativo, a preliminar não merece
acolhimento.
Em consonância com o entendimento majoritário desta Corte, este Relator
entende que o MPM é parte da relação jurídica processual estabelecida, titular da ação penal
militar e legitimada para recorrer contra todas as decisões que pressuponha a existência de
um prejuízo à defesa do interesse público.
Razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade e falta de interesse
recursal, suscitada de ofício, pela eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha.
Isso posto, afasto a questão preliminar, por falta de amparo legal.
Ultrapassada a presente questão, passo ao enfrentamento do mérito.
MÉRITO
Quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000220-
80.2023.7.00.0000, o Exmo Sr. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, no tocante a
preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim
se posicionou, verbo ad verbum:
“PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo Presidente
da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial, ultrapassa
os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e viola o dever de
observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também denominado
controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele singular ou
colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição Federal,
tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a fim de
assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo e à
sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle concentrado,
na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição, mas de forma abstrata.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das seguintes ações: Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo impugnado desde o seu
nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os Poderes e órgãos da
Administração Pública.
Nesse conspecto, convêm observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/22 já é
objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR postulou à Suprema
Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo inquinado e,
quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput, e parágrafo único do
Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do ADCT(...)”
“(...)Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes militares
dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender pela
aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência quanto a lapso
temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a exigência de requisito
subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e também não considerar, no
caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na Sentença, mas a de cada crime
isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de clemência estatal, estabelecendo tão
somente que o montante de pena abstratamente prevista não seja superior a 5 (cinco) anos.
Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves previstos no Código Penal Militar, tal
como o crime do caput art. 312 do CPM, pelo qual foi condenado o ora Recorrente.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser
executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de validar a
norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios
mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à
abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de tipos penais, em
clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao
Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do indulto,
embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário(...)”
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das liberdades
públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara penal, deve
constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que impõe um ônus a
todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da ameaça de
punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder que lhe é
conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso, necessário se faz
a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de preservar a harmonia dos
Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias fundamentais a que faz jus toda a
coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios basilares
estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 viola os
arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão pela qual deve
ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a inconstitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts. 2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da
Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao presente caso(...)”
MÉRITO
[...]
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é extensível às
penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela suspensão
condicional do processo. No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do
art. 312 do CPM, o qual estabelece a pena máxima de 5 (cinco) anos, estando, portanto,
dentro do critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão condicional da pena, a
qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à concessão do indulto. Ao
apreciar o pedido na origem, a magistrada a quo assim fundamentou:
[...]
No tocante às vedações de concessão do referido benefício, inclui-se as pessoas beneficiadas
pela suspensão condicional do processo. Nesse tópico vale esclarecer que a suspensão
condicional do processo consiste em benefício trazido pela Lei nº 9.099/95, in verbis:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena.
Percebe-se que neste caso, o acusado sequer chega a ser sentenciado e por conseguinte, não
recebeu nenhuma pena.
Fato diverso ocorre com quem recebe o sursis. Aqui há a suspensão da execução da pena
privativa de liberdade.
Contudo, em ambos os casos nota-se que, aquele que responde a processo criminal, tem
condições de não cumprir a pena, desde que enquadrados nos respectivos requisitos.
Ora. Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III, impede que o
beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, com muito mais razão, não deve
receber o indulto, quem já foi sentenciado e encontra-se com a execução da pena suspensa.
(...).
Diante de todos esses fatos e com arrimo na interpretação extensiva do artigo 8º, inciso III, do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declaro que o sentenciado ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE
PAULA não faz jus ao Indulto Natalino.” (Grifos no original).
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes, entendo que a
Decisão recorrida está acertadamente fundamentada, não havendo que falar em aplicação
do indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto Presidencial nº
11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão natalino,
consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições impostas para
concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou o caráter subsidiário
do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando que conceder indulto para os
sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo à ordem do
sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza jurídica de
política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas de menor
gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido, beneficiar o
Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de política criminal que traz em si a
mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o esvaziamento desta
política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e
também do indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo do indulto
volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade, conforme dispõe o
seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o
esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar da União,
pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem penas
máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar
consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da
inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº 11.302/22 ao caso dos
autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional da pena (sursis), não
sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art. 8º do referido
Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso interposto pela
defesa, para manter, na íntegra, a Decisão recorrida, proferida pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do Processo de Execução de Pena nº 9000001-
86.2022.7.02.0202, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por seus próprios e
jurídicos fundamentos.” (Grifos nossos.)
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pesem os judiciosos fundamentos do voto vencido e os argumentos
defensivos não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, como vemos do voto da Exma. Srª Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Relatora do Acórdão que assim
dispôs:
“PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/22
(...)
O Supremo Tribunal Federal compreende a possibilidade de o Judiciário promover a aferição
vertical da constitucionalidade do decreto presidencial de concessão do indulto. Todavia,
reconhece que a edição do decreto é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo, que o
instrumentaliza segundo os critérios de conveniência e de oportunidade (princípio da correção
funcional):
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER
JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos
direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.
2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus
requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios
de conveniência e oportunidade.
3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo,
tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos
ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob
pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e
contrapesos na tripartição de poderes.
4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão
da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente
admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito
da Justiça Criminal.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (Supremo Tribunal Federal.
ADI 5874. Relator para o Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes. Julgamento: 9/5/2021.
DJE: 5/11/2020) (Grifos nossos.)
O Aresto acima versou sobre a conclusão da ADI 5874, instaurada pelo requerimento do
Procurador-Geral da República que impugnava a inconstitucionalidade do art. 1º, I, art. 2º, §
1º, I, e dos arts. 8º, 10 e 11 do Decreto nº 9.246, de 21/12/2017, do então Presidente Michel
Temer.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Publicado o Decreto n° 11.302/22, duas ADIs foram intentadas questionando a validade
hierárquica do normativo: a ADI de nº 7330 e a ADI de nº 7390, ambas propostas pela
Procuradoria-Geral da República.
Na ADI nº 7330, o objeto de contestação de constitucionalidade reside no art. 6º, caput e
parágrafo único, e no art. 7º, § 3º, do supracitado Decreto de concessão do indulto natalino,
dispositivos estes com o seguinte teor:
Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos
de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função
ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato
praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não
considerado hediondo no momento de sua prática.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato,
integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na
qualidade de agentes públicos.
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
(...)
II - Praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
(...)
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista
no art. 6º. (Grifos nossos.)
Na sessão de julgamento, a Ministra Rosa Weber suspendeu a aplicação de tais disposições do
decreto indultário, por compreender que poderiam violar recomendações da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos):
“[...] 33. Frente a esse contexto, a circunstância invocada acerca do relatório da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da OEA aparentemente demonstra que o Decreto
impugnado, além de produzir efeitos na ordem jurídica interna, se projeta na esfera do sistema
internacional de direitos humanos.
Consabido que o trágico episódio do Massacre do Carandiru foi objeto de denúncia contra o
Brasil, em 22.02.1994, por parte de entidades da sociedade civil, perante a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, pelos fatos que ocorreram em 02.10.1992 na Casa de
Detenção Carandiru, na cidade de São Paulo/SP, que levaram à morte de 111 (cento e onze)
presos e a lesões graves sofridas por outros internos, durante a repressão do motim pela
Polícia Militar.
A tragédia humanitária foi objeto do Relatório 34/2000, por meio do qual a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da OEA concluiu que o Brasil violou suas obrigações
decorrentes dos artigos 4º (direito à vida), 5º (direito à integridade pessoal), 8º e 25 (garantias
e proteção judicial) da Convenção Americana, pela falta de investigação, processamento e
punição série e eficaz dos responsáveis.
Com base em tais conclusões, recomendada ao Brasil a adoção da seguinte medida: realizar
uma investigação completa, imparcial e efetiva a fim de identificar e processar as autoridades
e funcionários responsáveis pelas violações dos direitos humanos nas conclusões deste
relatório.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do mencionado relatório, o indulto aos agentes públicos envolvidos no Massacre do
Carandiru pode, em princípio, configurar transgressão às recomendações da Comissão, no
sentido de exortar o Brasil à promoção da investigação, do processamento e da punição séria
e eficaz dos responsáveis. No caso, a clementia pincipis, em juízo de estrita delibação,
resultaria na extinção da punibilidade dos possíveis envolvidos e consequentemente no
encerramento de todos os atos estatais voltados à apuração dos fatos, à identificação dos
responsáveis e à aplicação das respectivas reprimendas.
34. Este Supremo Tribunal Federal, na ADPF 635/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin
– que objetiva reduzir a letalidade policial no âmbito do Estado do Rio de Janeiro –, sob a
perspectiva do direito internacional, tem adotado uma série de medidas de cunho estrutural
para atender às providências estipuladas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no
caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. Ou seja, esta Casa, no âmbito da jurisdição
constitucional concentrada, não se tem mantido alheia à interpretação conferida pelo Tribunal
internacional.
Daí, em juízo perfunctório, consideradas as normas internacionais, e notadamente com vista a
prevenir eventual condenação do Estado brasileiro, tenho também sob esse enfoque
indispensável a concessão, no presente momento, da medida cautelar requerida, sem prejuízo
da análise mais acurada da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário,
e quando do julgamento de mérito.
IX. Concessão da medida cautelar postulada
35. Desse modo, evidenciada, pelos fundamentos expendidos pelo Procurador-Geral da
República, a relevância da questão jurídico-constitucional posta nos autos bem como o
periculum in mora, reputo necessária, diante das férias forenses, a análise por esta
Presidência do pedido de liminar, com foco em especial na possibilidade de concretização de
efeitos irreversíveis, bem como seu deferimento, com a suspensão dos dispositivos
impugnados.
X. Conclusão
36. Ante o exposto, defiro o pedido de medida cautelar para suspender, até a análise da
matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário
desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º,
caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial
11.302/2022.” (Supremo Tribunal Federal. ADI 7330. Decisão monocrática. Ministra Rosa
Weber. Decisão de: 16/1/2023. DJE: 17/1/2023) (Grifos nossos.)
Analiticamente, infere-se, portanto, que o cabimento do direito ao indulto aos condenados que
tiveram a pena suspensa, nos termos do art. 84 do CPM, não tem correlação com as razões de
decidir do decisum acima, uma vez que os atributos do art. 5º, conjugado com o art. 8º do
Decreto n° 11.302/22, não trazem a possibilidade de contrariedade à recomendação que possa
configurar a responsabilidade da República Federativa do Brasil perante a Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
Na outra Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade do
Decreto n° 11.302 – a ADI 7390, também apresentada pelo Procurador-Geral da República,
impugna-se a desproporcionalidade do art. 5º do Decreto n° 11.302/22, sob o fundamento de
que o referido artigo impõe um patamar exagerado de perdão a um universo extenso de tipos
penais, já que beneficia condenados por crimes cuja pena prevista em abstrato não exceda a
cinco anos.
A Procuradoria-Geral da República, ainda, expõe que os decretos dos anos anteriores
limitavam o benefício à sanção máxima aplicada na sentença condenatória e ao cumprimento
de uma fração mínima dela. No entanto, o decreto de 2022 não estabeleceu período mínimo de
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprimento apenatório e nem o montante total de pena aplicada concretamente na sentença,
mas o limite da pena privativa de liberdade prevista abstratamente para o delito.
A ADI foi protocolada em 22/5/2023 e distribuída ao Ministro Roberto Barroso em 23/5/2023
e, até o presente momento, não houve manifestação acerca da medida cautelar pleiteada pela
Procuradoria-Geral da República sobre a suspensão total do decreto de indulto.
Todavia, os argumentos colacionados pela Procuradoria-Geral da República na ADI supra,
concretamente, não têm o condão de concluir que a finalidade almejada pelo recorrente seja
inconstitucional. Isso porque o agente restou condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 312, caput, do Código Penal Militar, motivo por que foi lhe concedido o
benefício do sursis conforme o art. 84 do CPM.
Logo, as preocupações do Parquet Federal não são aplicáveis ao caso in concreto, haja vista
que o delito de falsidade ideológica não contém como elementares a exigência de grave
ameaça ou de violência.
Tal como exposto, o pedido indultário do recorrente não possui as implicações decorrentes
das ADI 7330 e 7390, razão pela qual não se justifica a inconstitucionalidade difusa arguida
do art. 5º do Decreto 11.302/22 quanto à interpretação do cabimento do direito ao indulto
aos apenados com a execução da pena suspensa consoante o art. 84 do CPM.
Ante o exposto, rejeito o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º
do Decreto nº 11.302/22.
MÉRITO
Ab initio, não se desconhece a tradicional jurisprudência desta e. Corte Castrense que, dadas
as circunstâncias dos decretos presidenciais de outrora, restringia o reconhecimento do
indulto ao sursitário.
Os reiterados julgados culminaram na edição do verbete de Súmula n° 16 - (DJe n° 207,
11.11.2016), o qual prescreve, in verbis:
“A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.”
Os decretos pretéritos como os de 20161 e 20172, por exemplo, pressupunham o cumprimento
parcial da pena. Por essa peculiaridade, o indulto natalino limitava-se aos casos nos quais
havia o prévio encarceramento do condenado, o que, por si só, excluía os sursitários.
Embora esse tenha sido o entendimento dominante até pouco tempo, impõe-se reconhecer que
o Decreto n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022, apresentou maior flexibilidade sobre a
temática, ainda mais por não trazer regra proibitiva quanto à concessão do indulto àqueles
que gozam da suspensão condicional da pena.
O citado decreto é taxativo ao elencar as hipóteses não abrangidas pela clemência
presidencial. Leia-se:
Art. 8° O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e.
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. (Grifos nossos).
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como facilmente se percebe, o entendimento operacionalizado no primeiro grau merece ser
objeto de adequada temperança, pois utiliza interpretação extensiva in malam partem,
valendo-se da suspensão condicional do processo, instituto esse sequer admitido no âmbito
castrense, conforme se depreende de pacíficos Arestos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINARES.
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOLO CARACTERIZADO.
SUPERIORIDADE
HIERÁRQUICA
DO
S1
EM
RELAÇÃO
AO
S2
DA
FAB.
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATENUANTE DO ART. 72, III, 'c', DO CPM. NÃO
CABIMENTO. (...). Não se acolhe o pleito defensivo de aplicação da suspensão condicional
do processo, eis que os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 não são compatíveis
com a Justiça Militar, a teor do que dispõem o seu art. 90-A e o Enunciado nº 9 da Súmula
deste Tribunal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). Negado provimento ao Apelo.
Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000474-24.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 21/10/2021. DJE:
17/11/2021). (Grifos nossos.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
CONDENAÇÃO.
FURTO.
(...).
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA
CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
(...).
DESPROVIMENTO
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). Incabível, de igual forma, descabe
a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça
castrense, por expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...).
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000618-32.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI. Julgamento: 25/05/2021. DJE: 09/06/2021). (Grifos nossos.)
Ora, se o Superior Tribunal Militar, com frequência, rejeita teses que seriam benéficas aos
seus jurisdicionados por não se lhes reconhecer a aplicação da suspensão condicional do
processo no âmbito desta Justiça Especializada, com muito mais razão deve impedir o
paralelo in malam partem traçado, entre os institutos (sursis processual e sursis da pena), pelo
d. Juízo a quo, para indeferir a extinção da punibilidade, pois amplia sobremaneira o campo
de alcance da norma.
Lembre-se que a norma penal deve ser interpretada de forma restrita se prejudicial ao réu.
Nesse sentido, cito julgado do Tribunal da Cidadania, segundo o qual:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (...). ANALOGIA IN
BONAM PARTEM. (...). AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE
OFÍCIO. 1. (...). 4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por
completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada
grupo, a depender especialmente da natureza do delito. 5. No caso, o paciente foi sentenciado
pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação
definitiva anterior pela prática de crime comum. Para tal hipótese, inexiste na novatio legis
percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e
70% foram destinados aos reincidentes específicos. 6. Em direito penal não é permitido o uso
de interpretação extensiva para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar
mediante a analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas,
Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente
quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda,
odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86.
(...). 7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício, para que se opere a
transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito
objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cometida falta grave.” (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 616.267/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de
15/12/2020.) (Grifos nossos.)
À vista desses elementos, entendo que o sentenciado cumpriu os requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ter reconhecido, em seu benefício, o perdão presidencial.” (Grifos
nossos.)
É importante ressaltar que as questões levantadas e constantes do voto
minoritário foram objeto de exaustiva análise do Plenário desta Corte, que decidiu, por
maioria, em inúmeros casos, pela constitucionalidade do art. 5º e pela impossibilidade da
interpretação extensiva do inciso III do art. 8º, ao julgar inúmeros Recursos relacionados ao
tema do Indulto concedido pelo Decreto nº 11.302/2022.
Nesse sentido, merece transcrição parte do voto de sua Exa., o Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, Relator do RESE nº 7000210-36.2023.7.00.0000/SP, julgado em
2/6/2023 e publicado em 14/7/2023, in verbis:
“Fazendo uma análise dos 10 (dez) últimos Decretos de Indulto editados, houve a adoção de
critérios diversos e políticos pelos respectivos Presidentes da República, tais como as frações
de cumprimento de pena para os Sentenciados, que variaram no decorrer do tempo, ora para
mais, ora para menos, até chegar à norma atual, que dispensou o cumprimento de certa
fração da reprimenda.
Conclui-se que o critério adotado pela autoridade máxima do Executivo é discricionário,
observando-se a oportunidade e a conveniência, enfatizando que o rol taxativo proibitivo à
extensão do benefício do Indulto nesta última norma administrativa já foi objeto de alcance
quando da edição do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, o qual se aplicava à
pessoa que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, bem como
àqueles que tivessem sido beneficiados com a suspensão condicional do processo.
Portanto, o Decreto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação extensiva
no presente processo, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação penal ou
processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria adentrar a esfera da
competência privativa do Presidente da República, infringindo o princípio da separação dos
Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior.” (Grifo nosso)
Frisa-se que o sentenciado não foi condenado em nenhum dos crimes elencados
no inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República, que são insuscetíveis de indulto,
quais sejam: os crimes de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, de
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, razão pela qual não há vedação
constitucional, objetiva, ao direito ao indulto.
Trazendo a aplicação dos dispositivos previstos no Decreto ao caso sub examen,
verifica-se que, também, não há vedação à concessão do indulto ao beneficiado, tomando por
referência as vedações previstas nos artigos 7º e 8º do Decreto nº 11.302/2022:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I-considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II-praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III-previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV-tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C
do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V-tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI-tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII-previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII-tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas,
ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste
artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista
no art. 6º.
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I penas restritivas de direitos;
II penas de multa; e
III pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Ressalta-se que a suspensão condicional do processo ou sursis processual é uma
medida despenalizadora, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, aplicada aos crimes de
menor potencial ofensivo, in verbis:
“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”.(Grifo nosso).
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao sentenciado foi concedido o direito à suspensão condicional da execução da
pena privativa de liberdade, com período de prova de 2 (dois) anos, instituto concedido no
momento da condenação.
De tal feita, é claro que a vedação à concessão do indulto refere-se, tão
somente, às “pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”, situação diversa
da do Recorrente, que foi beneficiado com a suspensão condicional da pena privativa de
liberdade, sendo institutos processuais distintos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos presentes Embargos
infringentes e de Nulidade do Julgado, de rejeitar a preliminar de não conhecimento dos
embargos suscitada de ofício e de negar-lhe provimento para manter na íntegra o Acórdão
embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362819v5 e do código CRC 1b8413a7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 28/6/2024, às 14:22:35
7000905-87.2023.7.00.0000
40001362819 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000905-87.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS PELO MPM
Suscito, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos opostos
pelo MPM em desfavor do réu, em face da interpretação conforme a Constituição Federal ao
art. 538 do CPPM.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me
manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias
para que o Órgão Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma
jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer
que esta Corte Castrense profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: “(...) às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (...)”. Por óbvio, em que pese à
literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer
caso, os Embargos Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser
contrária à doutrina e à prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos
Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do
instrumento utilizado pelo Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa
espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho
1, ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra “embargos” provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir. E
como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes, investir
contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360608 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a palavra “embargos” para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da
Lei n° 1.720-B, de 3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de “pedido
de reconsideração” no tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora
considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua
interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior
2:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão desta
impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo
em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime desfavorável ao
réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou em parte) [...]. (Grifo
nosso.)

Guilherme de Souza Nucci
3:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da matéria
decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não unanimidade,
ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli
4:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá manejar os
citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes
5:
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360608 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada no receio de
que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a existência de um voto
mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso – aqui, os inconvenientes resultantes da
procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela maior tutela que se dá
ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e
de Nulidade foram concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria
considerada favorável ao agente por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie
recursal alicerçada em princípios de índole magnas, como o da inocência ou da não
culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de
fundamentalidade, eis que constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem
assim, a presunção de inocência ganha significativos contornos que dependem da atuação do
Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e justificados esclarecimentos reivindicados
processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação
da Judicatura, único Poder com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada
aplicação das normas, das regras e dos princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos
Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse do réu desfigura os motivos
ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os
primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista
escolha ao juiz a não ser proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é
calcado, não na dúvida, mas na dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio
do devido processo legal. Assim, não há como preservar os princípios acima nomeados e
clausulados como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar interpretação
literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes
6: “Quando o intérprete do
texto legal é o julgador, ele deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais”.
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição
Federal, para proclamar a constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto,
assegurando a legitimidade do Ministério Público para valer-se dos Embargos de Infringência
e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente nas hipóteses em que tal manejo seja
favorável aos interesses do réu.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar
inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de “custos legis”
em recurso exclusivo da Defesa.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360608 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera
os infringentes um apelo de natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA.
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa
de provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a instância
ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos infringentes, eis que tal
recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo único do art. 609 do CPP. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 -
QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE.
ART. 609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO
INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE
LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO
TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do
disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos
da defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento da
instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação mais
gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do STJ . 3. No
mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível desclassificar o crime de
porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, conforme
pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que somente caracteriza o delito de
posse quando o artefato se encontrar "no interior da residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja motorista de táxi e o utilize
para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como a extensão do local de
trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do
Estatuto do Desarmamento, permitindo a qualquer profissional o livre transporte de arma de
fogo em diversos locais, sob o argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão
do local de trabalho. 7. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o
posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por
seus próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp:
1318757 MG 2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
28/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão
de demonstrar que o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a
mesma essência do contido no art. 538 da Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao
réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10
(dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360608 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a
oposição dos Embargos de Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro
em seu art. 538, limita-se a realizar mera exegese linguística literal da norma. Com isso,
olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza dessa espécie recursal, seu alcance e
adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já
pontuava o saudoso Carlos Maximiliano
7, ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às palavras.
Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de “sacrificar as
realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e como o conteúdo
efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um
aspecto, de todo formal”. Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém, implícita
e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o experimentar dos vários
recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis – “O sentido
das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva”.
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra, que
torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos
legis, não pode valer-se do instrumento processual para atuar como parte em detrimento do
réu.
Pelo exposto, votei no sentido de suscitar preliminar, de ofício, para, dando
interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do
recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001360608v5 e do código CRC c7d81bf2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/5/2024, às 15:26:36
1. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p.
418.
2. LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 1057.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo,
2011, p. 911.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360608 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
5. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no
Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p. 216.
6. MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de
Janeiro, p. 366.
7. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2001, p. 91/92.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360608 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000905-87.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Quando do julgamento do feito, gênese do presente recurso, no dia 1º/6/2023,
divergindo da douta maioria dos ministros presentes na ocasião, proferi meu voto, o qual
restou vencido, tanto no que se refere à preliminar, como também quanto ao mérito recursal.
Na presente toada, em sessão virtual de 22/4/2024 a 25/4/2024, mantenho o
meu entendimento sob os fundamentos abaixo.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado
pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão
judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e
viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também
denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele
singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição
Federal, tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a
fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo
e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle
concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição,
mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das
seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os
Poderes e órgãos da Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR
postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput,
e parágrafo único do Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do
ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023,
considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em
sequência, as providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente
pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não
houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma
impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder a
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão
apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido
o quórum estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da
constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade,
abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle
judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites
constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros
tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência
de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se
à abolitio criminis.
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art. 121, § 3º),
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, na forma simples ou
qualificada por resultado lesão corporal grave ou gravíssima (art. 122, caput e § 1º),
aborto provocado pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e
126), lesão corporal simples, grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de
contágio venéreo (art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo
para a vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição ou abandono
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art. 134,
caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135), condicionamento de atendimento
médicohospitalar emergencial (art. 135-A), maus-tratos, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia,
difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e
cárcere privado, quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e §
1º), violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta
(art. 160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e apropriação
indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso de incapaz, induzimento
à especulação e fraudes (arts. 171 a 179), receptação simples e receptação de animal
(arts. 180, caput, e 180-A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento
para fins de emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual (art. 215-A),
exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico de pessoas para fins de
prostituição ou outra forma de exploração sexual (arts. 227 a 230), abandono material
e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre
ferroviário (art. 260); atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou
aéreo (art. 261), atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art.
265); corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo proibido
ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274), invólucro
ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos com falsa indicação
(art. 275), venda, exposição ou depósito de substância destinada à falsificação de
produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais (art. 277), exercício ilegal de
medicina, charlatanismo e curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de
papéis públicos (art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts.
307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-A),
peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego irregular de verbas públicas (art.
315), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art. 320), advocacia
administrativa (art. 321), usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência
(art. 332), contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial internacional
(art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343), favorecimento pessoal e
real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa
total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período de campanha eleitoral
(art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts. 324, 325 e 326); denunàação
caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A); falsificação de documento particular,
omissão de declaração obrigatória e inserção de declaração falsa em documento
público ou particular, para fins eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa fraudulenta (art.
33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de uma, impulsionamento de
conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, § 5°); contratação direta ou indireta de
grupos de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra
ou à imagem de candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13), porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30), abuso e
maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou mediante uso de
explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição florestal (art. 38),
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art. 38-A), extração ilegal de
madeira florestal (art. 39); danificação de unidades de conservação (art. 40),
provocação de incêndio florestal (art. 41), desmatamento (art. 50-A); poluição
ambiental (art. 54), pesquisa e extração ilegal de recursos minerais (art. 55), entre
outros. (Grifos no original).
Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes
militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender
pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência
quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a
exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e
também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na
Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de
clemência estatal, estabelecendo tão somente que o montante de pena abstratamente prevista
não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves
previstos no Código Penal Militar, tal como o crime do caput art. 312 do CPM, pelo qual foi
condenado o ora Recorrente.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares
deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de
validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e
equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do
indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras limitações à
concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses limites expressos não
afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao Estado
Democrático de Direito, e não excluem a necessária observância do Estado brasileiro aos
compromissos assumidos na ordem internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos
expostos pela PGR na ADI 7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um
amplíssimo rol de tipos penais.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder Judiciário, não
há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos vocacionado a possibilitar
maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não pode subverter o próprio sistema de
justiça, pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de
guardar respeito aos limites sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna
quanto internacional, sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou
esvaziamento da competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados internacionais
de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses instrumentos também
consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se partir da compreensão de
compatibilidade das normas constitucionais com a normatividade internacional de proteção
dos direitos humanos como uma presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua
concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou
o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente
cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes
(art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício
da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função
atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito
sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo
Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito
comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos
humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a
prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese
alguma, alcançar crimes, que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e
fundamentais, afrontem decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade,
desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da
humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto
protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não
pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da República também estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito
da coletividade e que necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de
indulto, sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto
11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos
militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os
valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo,
esvazia a finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição,
implicando renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos
e em prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em
demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes
militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente
válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no
Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023,
o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo
ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das
liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara
penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que
impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da
ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder
que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso,
necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de
preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias
fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios
basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao
presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, oposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra o Acórdão, não unânime, desta Corte, lavrado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000220-80.2023.7.00.0000, que concedeu a ALLAN
FABRÍCIO CRUZ DE PAULA o direito ao Indulto Natalino, reformando a decisão do Juízo
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 2/2/2023, proferida nos autos
da Execução de Pena nº 9000001-86.2022.7.02.0202, que negara o referido benefício ao
Embargado, com esteio no art. 8°, inciso III, do Decreto Presidencial n° 11.302/2022.
ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA foi condenado à pena de 1 ano de
reclusão pela prática delitiva de falsidade ideológica, nos moldes do artigo 312, caput, do
Código Penal Militar, beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de
prova de 2 anos.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco)
anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é
extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do art. 312 do
CPM, o qual estabelece a pena máxima de 5 (cinco) anos, estando, portanto, dentro do
critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à
concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, a magistrada a quo assim fundamentou:
[...]
No tocante às vedações de concessão do referido benefício, inclui-se as pessoas beneficiadas
pela suspensão condicional do processo.
Nesse tópico vale esclarecer que a suspensão condicional do processo consiste em benefício
trazido pela Lei nº 9.099/95, in verbis:
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena.
Percebe-se que neste caso, o acusado sequer chega a ser sentenciado e por conseguinte, não
recebeu nenhuma pena.
Fato diverso ocorre com quem recebe o sursis. Aqui há a suspensão da execução da pena
privativa de liberdade.
Contudo, em ambos os casos nota-se que, aquele que responde a processo criminal, tem
condições de não cumprir a pena, desde que enquadrados nos respectivos requisitos.
Ora. Se o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 8º, inciso III, impede que o
beneficiado com a suspensão do processo, receba o indulto, com muito mais razão, não deve
receber o indulto, quem já foi sentenciado e encontra-se com a execução da pena suspensa.
(...).
Diante de todos esses fatos e com arrimo na interpretação extensiva do artigo 8º, inciso III, do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, declaro que o sentenciado ALLAN FABRÍCIO CRUZ
DE PAULA não faz jus ao Indulto Natalino.” (Grifos no original).
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes,
entendo que a Decisão recorrida está acertadamente fundamentada, não havendo que falar em
aplicação do indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão
natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
De forma correta, o Juízo responsável pela fiscalização das condições impostas
para concessão do benefício da suspensão condicional da pena demonstrou o caráter
subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, assentando que conceder
indulto para os sursitários e negá-lo às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo
à ordem do sistema penal brasileiro.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza
jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas
de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o
encarceramento.
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido,
beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que
traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a
concessão do sursis e também do indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo
do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade,
conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto
provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar
da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem
penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá
acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face
da inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional
da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art.
8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360595v3 e do código CRC 2a6af225.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/6/2024, às 17:2:34
7000905-87.2023.7.00.0000
40001360595 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR